Tribunal: CARF
Processo: 15215.720018/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720018/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
WALDER DE PAULA MOREIRA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
DO LIVRO CAIXA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, consolidando-se administrativamente o correspondente crédito
tributário, sendo vedado ao contribuinte inovar nas razões recursais e na
matéria litigiosa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEVANTAMENTO FISCAL.
Confirmando-se, pelos elementos constantes dos autos, que o levantamento
fiscal foi pautado dentro de critérios legais, é de se manter o lançamento.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é
cabível a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, cobrada isoladamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720018/2013-14
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720018/2013-14

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2010 (fls. 421/431), face à
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas (ajuste anual e carnê-leâo),
dedução indevida de despesas de livro caixa e de multa isolada por falta de recolhimento de
IRPF a título de carnê-leão.
Consoante Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 312/319), foram apurados:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório do imposto;
- redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração
de Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa;
- falta do recolhimento mensal obrigatório do IRPF (carnê-leão).
O contribuinte impugnou a exigência em 20/02/2013 (fls. 323/419), com as
seguintes alegações:
Consta do auto de infração alguns conceitos embasados na Lei n° 15.424 (MG
31/12/2004), com referência à retribuição pecuniária por atos praticados pelo Notário e
pelo Registrador, no âmbito de suas respectivas competências, e têm como fato gerador
a prática de atos pelo Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de
Registro de Imóveis, Oficial de Registro de Títulos e Documentos, Oficial de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Oficial de Registro de Distribuição.
Todo Cartório de notas utiliza de uma tabela de emolumentos da SERJUS, e no caso em
tela a do mês de janeiro de 2009. Os cartórios não fazem serviços gratuitos a não ser os
determinados pelo Estado de Minas Gerais e União, quando requisitado.
Deu a entender a Auditoria Fiscal realizada no faturamento anual do Contestante, que os
valores constantes da Declaração de Imposto de Renda foi calculado tomando por base
a tabela do Registro Civil, o que não deve prevalecer porque tal tabela só é utilizada por
atos praticados pelos Cartórios da Sede dos Municípios e os Cartórios dos Distritos
usam a mesma tabela dos Cartórios de Notas. Foi desta forma que a fiscalização
encontrou a diferença entre a declaração do Imposto de Renda apresentada e os valores
notificados (vide tabela em anexo).
Os cálculos apresentados a partir do DAP/TFJ referentes ao ano de 2009, a Receita
Federal não poderia reconstituir a receita/Faturamento mensal do contribuinte porque
foram usadas tabelas diferentes. É certo que a Lei 15.424/2004, auxiliam o contribuinte
na apuração da sua receita mensal multiplicando assim a quantidade de serviços
prestados por 34,5% de taxas judiciária mais 5,6% do RECOMP e este foi o
procedimento adotado pelo Contestante e por todos proprietários de Cartórios de Notas
e Registro Civil dos Distritos que usam a tabela SEJUS que é a mesma do Tribunal de
Justiça.
Do exposto espera o Contestante que os cálculos apresentados pela fiscalização seja
revisto para cancelar o auto de infração em epígrafe por ser de inteira JUSTIÇA.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 421/431). O acórdão exarado teve a seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DO
LIVRO CAIXA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
consolidando-se administrativamente o correspondente crédito tributário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720018/2013-14

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEVANTAMENTO FISCAL.
Confirmando-se, pelos elementos constantes dos autos, que o levantamento fiscal foi
pautado dentro de critérios legais, é de se manter o lançamento.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é cabível a
multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada
isoladamente.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 03/05/2019 (fls. 440/1421), nos
termos a seguir, que serão detalhados, no que necessário, na fundamentação do voto:
- o Recorrente atendeu a todos os apelos da Lei, entregando sua declaração do
Imposto de Renda, ano calendário de 2009, exercício de 2010, com apuração
através do livro CAIXA. As despesas contabilizadas naquele livro são as
permitidas pela Legislação do Imposto de Renda, e, data venia, não há
diferença dc imposto a ser recolhida. As despesas contabilizadas no livro
CAIXA são aquelas necessárias ao funcionamento de um CARTÓRIO DE
NOTAS, conforme o acima mencionado, c não houve omissão de receita
passiva dc recolhimento dc imposto através do Carne Leão;
- cada ato praticado por um Tabelião possui um código, e cada código um
valor, o que foi denominado dc tabela de EMOLUMENTOS. Desta forma
temos: Atos - emolumentos - Recompe - taxa de fiscalização judiciária - valor
final e código. Os valores dos emolumentos + Recompe + taxa de fiscalização
judiciária c igual ao Valor final, pago pelo contribuinte;
- existem duas tabelas para se chegar aos cálculos acima mencionados, ou
seja: Tabela 1 - Atos do Tabelião de Notas - SERJUS - Associação dos
Serventuários de Justiça do Estado dc Minas Gerais e Tabela 2 - denominada
de Tabela de Registro Civil;
- as despesas inerentes, são as pertinentes, pois para auferir uma receita
necessário se torna uma despesa, despesas estas comprovadas com notas
fiscais, recibos, pagamento de aluguel, empregados, material de papelaria, luz,
água, telefone e outras conforme consta do livro CAIXA;
- analisando o livro Caixa, é de se observar que as receitas e despesas nele
contabilizadas são reais e não tinha como ser diferente pois sua apuração é dc
acordo com as tabelas do Tribunal dc Justiça do Estado de Minas Gerais,
(Serviço Público e Autarquia) - Recompe e Serjus, e não poderia ser diferente.
Quanto as despesas são aquelas lançadas contabilmente, cujos documentos
foram apresentados à fiscalização que, ao entendimento do Recorrente, sequer
foram examinadas, e que novamente vem requerer sejam apreciadas, senão não
existiria o presente processo administrativo. Na declaração do Imposto de
Renda, o contribuinte poderá deduzir todas as despesas inerentes à sua
profissão bem como as suas despesas particulares c pessoais, pois trata-se de
declaração de Imposto de Renda da pessoa física e não jurídica, conforme o
que está previsto no ART. 80 do Decreto 3.000/1999.
- demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer
o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Se assim não entender e
esgotados todos os meios de defesa, o Recorrente vem declarar que tem a
receber um crédito referente à diferença dc salário (UIIV), no montante de
R$134.940.67, que pode ser compensado nos débitos tributários, se
persistirem.

É o relatório.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720018/2013-14

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por meio do Edital
ARF/TOI/MG No 12/2013, edital este afixado em 18/07/2013 (fl. 439). Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 03/09/2019, considera-se tempestivo, nos termos do §1o e inc.
IV, do § 2o, do art. 23, c/c art. 33, ambos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, mas deve ser apenas parcialmente conhecido.
O cotejo entre a impugnação (fls. 323/419) e o recurso voluntário (fls. 440/1421)
revela que o contribuinte não levantou, naquela oportunidade, qualquer inconformidade com
relação à glosa decorrente de dedução indevida de despesas do livro caixa.
Nesse ponto, há que se frisar que o recorrente não pode modificar o pedido ou
invocar outra causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos
princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição
administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16
e art. 17), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC),
mormente quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Cumpre assim, não conhecer da irresignação apresentada somente nesta fase
processual, em sede de recurso da decisão de primeira instância, quanto à glosa decorrente de
dedução indevida de despesas do livro caixa, uma vez que não suscitada quando da apresentação
da impugnação, sendo vedado ao contribuinte inovar nas razões recursais e na matéria litigiosa,
haja vista, ter ocorrido preclusão consumativa, situação esta expressamente reconhecida no
acórdão da decisão de primeira instância, conforme abaixo:
Observo que na impugnação o contribuinte não se insurge expressamente quanto à
infração dedução indevida de despesas do livro Caixa. Friso que não foram suscitadas
questões de fato e/ou de direito com relação a tal glosa fiscal.
Lembro que segundo o inciso III do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, a impugnação
mencionará "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
Assim, se o contribuinte deixar de apresentar os argumentos de defesa na peça
impugnatória, presumem-se verdadeiros os fatos não contestados no lançamento
tributário. Nesse sentido cito o disposto no artigo 319 do CPC "Se o réu não contestar a
ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor".
Por conseguinte tal matéria tornou-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a
recurso na esfera administrativa, a teor do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual determina
que: Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Quanto às demais matérias objeto do recurso e ora submetidas à análise, veja-se,
inicialmente, os regramentos dos art. 45, inc. IV e 106, inc. I do Regulamento do Imposto sobre a
Renda vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, Decreto no 3.000, de 25 de março de
1999, a seguir reproduzidos:
Seção II
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720018/2013-14

Rendimentos do Trabalho Não-assalariado e Assemelhados
Rendimentos Diversos
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
(,,,)
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
(...)
DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO
CAPÍTULO I
INCIDÊNCIA
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
(...)
Consoante especificado no Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 312/319), o
recorrente é Titular de Cartório na cidade de Teófilo Otoni-MG. A partir da análise das
Declarações de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ) referentes
ao ano de 2009 apresentadas pelo interessado ao órgão competente estadual, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vínculo empregatício, decorrentes de
serviços prestados nas atividades cartoriais.
Conforme o relatório fiscal, o ponto de partida para o cálculo dos rendimentos do
interessado foi a identificação da quantidade de serviços prestados descritos nas DAP/TFJ
apresentadas, sendo a receita bruta mensal obtida por meio da multiplicação de quantidade de
serviços prestados, pelo valor final ao usuário descrito nas Tabelas Práticas de Emolumentos,
conforme demonstrado e exemplificado no relatório fiscal.
A tabela prática de emolumentos utilizada pela fiscalização foi a tabela do
Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil).
O recorrente, no entanto, em sua peça recursal alega que “existem duas tabelas
para se chegar aos cálculos acima mencionados, ou seja: Tabela 1 - Atos do Tabelião
de Notas - Serjus - Associação dos Serventuários de Justiça do Estado dc Minas Gerais
e Tabela 2 - denominada de Tabela de Registro Civil.”
Aponta ainda que, cada ato praticado por um Tabelião possui um código, e
cada código um valor, o que afirma ser denominada de tabela de EMOLUMENTOS, de
forma que teríamos: “ Atos - emolumentos - Recompe - taxa de fiscalização judiciária -
valor final e código. Os valores dos emolumentos + Recompe + taxa de fiscalização
judiciária c igual ao Valor final, pago pelo contribuinte.”
Para melhor elucidação da questão há que se destacar que a autoridade
fiscal lançadora evidenciou como é feito o cálculo dos rendimentos auferidos por um Tabelião
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720018/2013-14

de Notas. Foi esclarecido que, para cada ato praticado pelo Tabelião há um código e um valor
correspondente exposto em uma tabela de emolumentos, tendo sido utilizada pela fiscalização a
tabela elaborada pelo Recivil, sendo este um dos pontos de discordância, uma vez que o
recorrente alega que a tabela correta a ser utilizada seria aquela elaborada pela Serjus.
Compulsando-se as duas tabelas acima referenciadas, tabela Recivil, utilizada pela
fiscalização (pags. 262/263) e tabela Serjus juntada pelo recorrente (pags. 325/329), constata-se
que apresentam exatamente os mesmos valores para o efeito de cobrança dos diversos serviços
prestados pelos serviços notariais. Reproduzo, exemplificativamente, os valores abaixo, relativos
ao serviço de autenticação de cópia de documento, extraídos das duas citadas tabelas:

ATO
AUTENTICAÇÃO
EMOLUMENTOS
RECOMPE-MG
TAXA
FISCALIZAÇÃO
VALOR FINAL
TABELA RECIVIL
R$ 2,83
R$ 0,17
R$ 0,94
R$ 3,94
TABELA SERJUS
R$ 2,83
R$ 0,17
R$ 0,94
R$ 3,94
Sem razão portanto a alegação do recorrente de que a tabela do RECIVIL
(Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais), considerada pela autoridade fiscal
nos trabalhos de auditoria, só é utilizada por atos praticados pelos Cartórios da Sede dos
Municípios, sendo a tabela própria a ser utilizada no seu caso a da SERJUS, vez que ambas
apresentam os mesmos valores.
Verifica-se, outrossim, que a diferença de base de cálculo apurada pela
fiscalizaçao decorre da forma de lançamento dos valores de receitas pelo recorrente, conforme
ele mesmo aponta na peça impugnatória ao lançamento (fls. 323/324) e em resposta a Termo de
Intimação (fl. 283), que apresenta os seguintes termos:
Os valores que foram calculados com base na Tabela de Serviços Notariais e Registrais,
por parte do auditor fiscal, estão bem maiores do que os valores lançados na apuração
do livro caixa, uma vez que o contribuinte calculava o seu rendimento baseado em
percentuais presumidos a partir do valor dos recolhimentos da Taxa de Fiscalização
equivalente a 34,5% (trinta e quatro e meio por cento) e sobre o Deposito de
Compensação de Gratuidade Art. 31, § único Lei 15.424 equivalente a 5,6% (cinco
vírgula seis por cento) do total do rendimento bruto, totalizando 40,1% (quarenta
vírgula um por cento). A receita foi calculada corno a diferença de 100%-40,1%=59,9%
do total bruto destas, pois não fazia apuração através de tabelas por falta de orientação
dos órgãos de apoio. Como as taxas foram devidamente recolhidas pelos seus valores
oficiais conforme lançado no livro caixa e guias juntadas aos documentos
já enviados.
Conclui-se, portanto, que a prática adotada pelo recorrente para reconhecimento
de suas receitas, não está de acordo com as normas de regência e tributação do IRPF, uma vez
que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados deveria ser oferecido como
rendimento tributável, a teor do disposto nos arts. 8o da Lei no 7.713, de 1988 e 45, do RIR/1999.
Evidente, assim, a omissão de receitas praticada pelo contribuinte em sua
declaração de rendas, cabendo neste ponto destacar, reforçando tal entendimento, que o
recorrente lançou mensalmente, a título de despesas em seu Livro-Caixa, os valores por ele
arrecadados e repassados a título de “Recompensa-MG” e “Taxa de Fiscalização”.
Dessa forma, do modo como apurado o IRPF em sua declaração, culminou em
dupla dedução desse valores, sendo: num primeiro momento, subtraindo-os do total das receitas
e, logo em seguida, lançando os mesmos valores expurgados das receitas, a título de despesas no
Livro-Caixa, conforme se pode constatar nas págs. 180, 182, 183, 188, 186, 192, 196, 198, 199,
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720018/2013-14

201, 204, 208, 212, 215, 218, 220, 223, 226, 229, 233, 237, 242, 247, 255, 259 e 250 do presente
procedimento.
Correto portanto o lançamento fiscal quanto à omissão de rendimentos, assim
como, a aplicação da multa pela falta de recolhimento mensal obrigatório do IRPF (carnê-leão).
Conforme declaração apresentada pelo recorrente em atendimento ao Termo de
Intimação no 02 (fl. 292), não houve o recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), relativo aos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício, impondo assim a aplicação da penalidade prevista no art. 44, inc. I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Nessa mesma exegese temos os seguintes Acórdãos: 9202-
007.625 (j. 26/02/2019), 9202-007.715 (j. 27/03/2019), 9202-007.716 (j. 27/03/2019), 2a
Turma/Câmara Superior Rec. Fiscais.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte conhecida,
no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital